Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE VEÍCULO COMUM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos gera o dever de indenizar o outro, conforme os artigos 1.319 e 1.320 do Código Civil, independentemente de disponibilização do bem, desde que a posse exclusiva persista.
2. No caso em exame, o termo inicial da indenização é a data da citação, por ser momento da ciência inequívoca da oposição do coproprietário quanto à fruição exclusiva do bem.
3. A distribuição das verbas sucumbenciais seguiu corretamente o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, tendo em vista que ambas as partes obtiveram êxito parcial em seus pedidos em igual proporção.
4. Apelação não provida. Unânime.